Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701083-81.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação cível interposta por GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA contra a sentença que denegou a segurança nos autos de mandado de segurança 0701083-81.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF). A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator